Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-59.2022.8.11.0050
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000053-59.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[JOSE RONILDO CABRAL SEVERO - CPF: 133.239.964-96 (APELANTE), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 137.373.754-96 (APELANTE), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILDO RODRIGUES LEITE - CPF: 956.937.261-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PAULINO DA SILVA - CPF: 137.373.754-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, com insurgência defensiva voltada à readequação da pena-base, à redução da pena de multa e à isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base pelo crime de tráfico de drogas, fundada na natureza e quantidade da substância apreendida, observa os critérios de proporcionalidade do art. 42 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a pena de multa deve ser redimensionada em consonância com a pena privativa de liberdade; e (iii) determinar se é cabível a isenção das custas processuais na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A quantidade de droga apreendida, embora de natureza nociva, revela-se reduzida, não demonstrando maior reprovabilidade da conduta a ponto de justificar aumento significativo da pena-base com fundamento exclusivo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

4.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal, sem fundamentação concreta e proporcional, viola os critérios de individualização da pena, impondo sua redução ao patamar mínimo.

5.

A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual se impõe seu redimensionamento em decorrência da redução da pena-base.

6.

Mantém-se a pena mínima fixada para o crime de posse irregular de arma de fogo, por ausência de impugnação específica e por observância aos parâmetros legais.

7.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

8.

A isenção das custas processuais não encontra amparo legal na fase de conhecimento, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade, matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas exige fundamentação concreta e proporcional, não se justificando quando a quantidade apreendida é reduzida.

2.

A pena de multa deve ser fixada em proporção direta à pena privativa de liberdade aplicada.

3.

A análise sobre isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 12; Código Penal, arts. 44 e 69; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 382.880/SP; STJ, REsp nº 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06.08.2007; TJMT, N.U 0000616-16.2014.8.11.0094; TJMT, N.U 1017165-89.2023.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal i
nterposto por
JOSÉ RONILDO CABRAL SEVERO
,

visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1000053-59.2022.8.11.0050,

pelo juízo da 1ª Vara de Campo Novo dos Parecis/MT,

que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena total de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a
readequação da dosimetria da pena-base
, sob o argumento de que a exasperação realizada pelo magistrado foi desproporcional, considerando que a quantidade de droga apreendida (13,26g) não foi elevada; a
redução da quantidade de dias-multa aplicada
, para que seja proporcional à pena privativa de liberdade e a
isenção do pagamento das custas processuais
, em razão da hipossuficiência econômica do apelante.

Prequestiona toda a matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores (Id. 324527938).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento do recurso
(Id. 324527943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso
, para que seja readequada a pena-base, afastando a exasperação aplicada em razão da natureza e quantidade da droga apreendida, com a consequente redução dos dias-multa anteriormente fixados, conforme entendimento assim sumariado (Id. 337833889):

“
Ementa:
Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de readequação da pena-base fixada pelo magistrado de piso. Alegada desproporcionalidade na exasperação da reprimenda em virtude da natureza e quantidade da droga apreendida. Possibilidade. Argumento utilizado para aumento pelo juiz sentenciante se revelou desproporcional. Especificidades do caso concreto não se mostram suficientes para motivar o agravamento da pena-base pela negativação da circunstância judicial do artigo 42 da Lei 11.343/2006. Pedido de readequação da pena de multa. Possibilidade. Pena de multa deverá ser proporcional a pena privativa de liberdade diante da redução da pena-base. Pleiteado a isenção do pagamento de custas. Não acolhimento. Competência do Juiz da Execução Penal.

Parecer pelo parcial provimento do recurso
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A defesa recorre unicamente quanto à dosimetria da pena estabelecida na sentença, pleiteando o redimensionamento da pena-base, a revisão da pena de multa e a isenção das custas processuais.

Dessa forma, passo à análise das questões levantadas nas razões recursais.

1)
Da readequação da pena-base.

A defesa sustenta que a exasperação da pena-base realizada pelo magistrado sentenciante foi desproporcional, considerando que a quantidade de droga apreendida (13,26g de cocaína) não foi elevada.

Nesse ponto,
assiste razão à defesa.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, o magistrado aumentou a pena pelo delito de tráfico em 1 (um) ano, fundamentando-se na natureza e na quantidade da droga apreendida, conforme disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Em relação ao crime de tráfico de drogas, é pacífico o entendimento de que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser considerados como elementos para a modulação da pena-base, sendo, portanto, legítimo que a pena seja aumentada em razão da maior quantidade e da potencialidade lesiva da substância à saúde pública.

No entanto, embora seja possível o aumento da pena-base com base na quantidade e natureza da droga apreendida, observo que, no caso concreto, tal aumento se deu de forma desproporcional. A jurisprudência dominante orienta que as circunstâncias especiais da natureza e da quantidade de drogas devem ser analisadas de forma conjunta, de modo a evidenciar o desvalor da conduta. Não é suficiente a mera referência à nocividade da substância; é necessário que a quantidade apreendida seja capaz de demonstrar maior reprovabilidade ou potencial lesivo em comparação com o ilícito comum.

No caso em questão, a apreensão de 13,26g de cocaína, embora seja de substância reconhecidamente nociva, não é suficiente, por si só, para justificar o aumento da pena-base em 1 (um) ano. A simples menção à natureza da droga, dissociada de uma quantidade substancialmente maior, não atende aos requisitos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que exige fundamentação idônea e proporcional.

Além disso, como bem observou o magistrado na sentença condenatória, o apelante é primário, não possui maus antecedentes e, ao que tudo indica, os fatos apurados nesta Ação Penal representam um episódio isolado em sua vida.

Corroborando com esse entendimento, o seguinte julgado deste Sodalício:

“5. Embora a natureza e a diversidade dos entorpecentes seja critério idôneo para a dosagem das penas nos crimes de tráfico de drogas, a quantidade das drogas — 5,08g de cocaína e 1,21g de maconha — é ínfima, revelando-se desproporcional o incremento com base nessa motivação” (STJ, AgRg no HC nº 382.880/SP). (...) 4. Não se justifica a elevação da pena-base com fundamento na natureza e variedade das drogas quando a quantidade apreendida se mostra ínfima.”

(N.U 1000931-51.2024.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE em 14/11/2025).

Portanto, o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria não se mostra legítimo. Em razão disso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão. Consequentemente, a pena de multa também deve ser ajustada ao seu patamar mínimo, correspondente a 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando a incidência, na terceira fase da dosimetria, da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicada no seu grau máximo (2/3), a pena definitiva para o delito de tráfico de drogas deve ser reduzida para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, com a pena de multa correspondente a 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Quanto ao delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, mantenho a pena fixada pelo juiz sentenciante em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, uma vez que foi aplicada no mínimo legal e não foi objeto de impugnação específica.

Assim, somando as penas, conforme previsto no concurso material de crimes no artigo 69 do Código Penal, chega-se à pena privativa de liberdade definitiva de
2 (dois) anos e 8 (oito) meses, e à pena de multa de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa.

Considerando a pena aplicada e verificando que estão presentes os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, procedo, de ofício, à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Com efeito, a pena privativa de liberdade aplicada não é superior a quatro anos; os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; o réu não é reincidente em crime doloso; e as circunstâncias judiciais são favoráveis, indicando que a substituição é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

2)

Da isenção do pagamento das custas processuais
.

Por fim, o apelante requer a isenção das custas processuais.

Todavia, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque sobre esse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

“Art. 98. [...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”
. Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
[...]”.
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

“A isenção das custas processuais não se aplica automaticamente aos beneficiários da justiça gratuita, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a miserabilidade do sujeito, a obrigação restará prescrita, sendo de competência do d. Juízo da Execução Penal a análise da possibilidade ou não de suspensão da obrigação..”
(TJMT, N.U 0000616- 16.2014.8.11.0094, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“(...) eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente”
(TJMT. N.U 1017165-89.2023.8.11.0055, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas e despesas processuais deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJe 06/08/2007).

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados no presente recurso, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o decisum mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena-base do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal, fixando a pena definitiva em
2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
, e,
de ofício
, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026